Tribunal: CARF
Processo: 13819.004022/2002-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Frederico Augusto Gomes de Alencar
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1995
LUCRO INFLACIONÁRIO. REALIZAÇÃO INCENTIVADA
A realização incentivada do lucro inflacionário, prevista no art. 31 e seus parágrafos da Lei n. 8.541 de 1992, é um beneficio fiscal, sujeito ao cumprimento das condições ali fixadas, relativamente ao saldo do lucro inflacionário acumulado a ser realizado, ao prazo para formalização da opção, mediante o pagamento do imposto (ou da primeira parcela) sobre o lucro inflacionário acumulado.
LUCRO INFLACIONÁRIO.
A parcela de realização obrigatória exigível no ano-calendário de 1994 não pode ser acumulada no saldo de 1995, sobre o qual se apura o montante de lucro inflacionário a ser realizado, adicionado ao lucro real e oferecido à tributação, pois descaracterizaria o fato gerador do tributo.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 541

1
540
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13819.004022/2002­46
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.649 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Matéria
IRPJ
Recorrente
IGPECOGRAPH INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 1995
LUCRO INFLACIONÁRIO. REALIZAÇÃO INCENTIVADA
A realização incentivada do lucro inflacionário, prevista no art. 31 e seus
parágrafos da Lei n. 8.541 de 1992, é um beneficio fiscal, sujeito ao
cumprimento das condições ali fixadas, relativamente ao saldo do lucro
inflacionário acumulado a ser realizado, ao prazo para formalização da
opção, mediante o pagamento do imposto (ou da primeira parcela) sobre o
lucro inflacionário acumulado.
LUCRO INFLACIONÁRIO.
A parcela de realização obrigatória exigível no ano­calendário de 1994 não
pode ser acumulada no saldo de 1995, sobre o qual se apura o montante de lucro
inflacionário a ser realizado, adicionado ao lucro real e oferecido à tributação,
pois descaracterizaria o fato gerador do tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, a ele negar provimento.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.004022/2002-46
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.004022/2002­46
Acórdão n.o 1402­005.649
S1­C4T2
Fl. 542

2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Barbara Santos Guedes (suplente
convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.004022/2002­46
Acórdão n.o 1402­005.649
S1­C4T2
Fl. 543

3
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o Auto de Infração de IRPJ autuado
em razão de ter sido selecionada pela Malha Fazenda/98, devido a divergências encontradas na
sua DIRPJ/98, ano­calendário de 1997, relativas ao saldo de prejuízo fiscal e não realização de
lucro inflacionário diferido pelo limite mínimo autorizado.
Ou seja, foi lavrado o competente Auto de Infração motivado pela não adição
ao lucro líquido de 10% do lucro inflacionário diferido, nos termos da legislação vigente, cujo
presente Termo é parte integrante, por se constituir o fato em infração ao disposto no artigo 22
da Lei 7799/89 combinado com o artigo 30 da Lei 8.541/92.
Vejamos a Relatório do v. acórdão recorrido para melhor explicar os fatos
ocorridos nos autos.
"No exercício das funções de Auditora Fiscal da Receita
Federal, em atendimento à Fm em epígrafe, efetuei diligências
junto à contribuinte acima identificada, em razão de ter sido
selecionada pela Malha Fazenda198, devido a divergências
encontradas na sua DIRPW98, ano­calendário de 1997,
relativas ao saldo de prejuízo fiscal e não realização de lucro
inflacionário diferido pelo limite mínimo autorizado.
• A empresa foi regularmente intimada, apresentando os
documentos solicitados, confirmando­se a existência de prejuízos
fiscais que foram apurados em diversos meses­calendário de
1996 (lucro real mensal), não tendo compensado­os com o lucro
real dos outros meses daquele ano.
Entretanto, a contribuinte procedeu irregularmente ao não
realizar o percentual de, no mínimo, 10% do lucro inflacionário
diferido, apurado em procedimento de oficio e cujo saldo, no
valor de RS 18.221.174, 74, em dezembro de 1995, já foi
restaurado em conseqüência de decisão da DRJ/Campinas
quanto ao lançamento objeto do Auto de Infração n.°13819.002955/00­10.
O lançamento acima mencionado foi motivado pela não adição
ao lucro liquido, para fins de apuração do lucro real, de 1995,
da parcela de realização do lucro inflacionário diferido, tendo
sido julgado parcialmente procedente pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campinas, a qual, em decorrência de
sua decisão, ajustou o seu saldo para o montante acima referido,
e encontra­se com a exigibilidade suspensa, nos termos do artigo
151 do CM,, em razão do recurso interposto perante o Conselho
de Contribuintes.
Desta feita, partindo do valor acima, a adição ao lucro liquido
para fins de apuração do lucro real, efetuada de oficio, através
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.004022/2002­46
Acórdão n.o 1402­005.649
S1­C4T2
Fl. 544

4
do Auto de Infração ora lavrado, para o ano­calendário de 1997,
foi feita de acordo com a planilha a seguir:

Quanto ao presente lançamemto, deve ser observado que o limite
mínimo de lucro inflacionário que deveria ter sido acrescido ao
lucro liquido no ano­calendário de 1996, mais o crédito
tributário recolhido espontaneamente pela contribuinte foram
excluídos do seu saldo ajustado para o ano de 1997.
Com base no acima exposto, lavrei o competente Auto de
Infração motivado pela não adição ao lucro líquido de 10% do
lucro inflacionário diferido, nos termos da legislação vigente,
cujo presente Termo é parte integrante, por se constituir o fato
em infração ao disposto no artigo 22 da Lei 7799189 combinado
com o artigo 30 da Lei 8.541192. O lançamento foi feito
conforme os cálculos abaixo:

Deve ser destacado que do imposto de renda resultante do lucro
real apurado pelo presente auto de Infração foi abatido R$
66.585,84, relativo à realização parcial feita pela contribuinte
no ano­calendário de 1997. "
Após o oferecimento da manifestação de inconformidade, foi proferido o v.
acórdão recorrido mantendo o Auto de Infração em seus termos, registrando a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.004022/2002­46
Acórdão n.o 1402­005.649
S1­C4T2
Fl. 545

5
Data do fato gerador: 31/12/1997
Ementa: LANÇAMENTO. PEDIDO DE PERÍCIA E
DILIGÊNCIA. A perícia reserva­se à elucidação de pontos
duvidosos que requeiram conhecimentos especializados para o
deslinde da questão controversa, não se justificando sua
realização quando as provas e os documentos presentes nos
autos são suficientes para a formação da convicção e
elaboração da decisão no processo administrativo. De qualquer
forma, não foram apresentados os quesitos, nem indicado o
perito pela contribuinte, na forma da legislação aplicável.
LANÇAMENTO. MALHA FAZENDA. CERCEAMENTO DE
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE.
A
empresa
foi
regularmente intimada a prestar esclarecimentos sobre as
irregularidades detectadas em procedimento de fiscalização pelo
Sistema Malha Fazenda, antes da lavratura do auto de
infração.
Presentes a descrição detalhada dos fatos no auto de infração,
com o necessário enquadramento legal, termo de constatação
com o histórico e fundamentos de todo o procedimento de
fiscalização, demonstrativos com a data do fato gerador, valor
tributável, alíquota, multa de ofício e percentuais de juros de
mora, está plenamente caracterizado o fato jurídico tributário,
não havendo cerceamento de direito de defesa ou qualquer
nulidade.
Assunto : Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/12/1997
Ementa: IRPL DECADÊNCIA. LUCRO INFLACIONÁRIO
DIFERIDO.
O prazo decadencial flui a partir da realização do lucro
inflacionário diferido, quando o tributo torna­se exigível, ou
seja, a partir da data em que o lançamento é juridicamente
possível.
Na recomposição do lucro inflacionário, deve o Fisco levar em
conta valores que, a despeito de terem produzido efeitos próprios
em períodos já atingidos pela decadência, pela sua natureza, são
computados no cálculo de montantes cuja repercussão tributária
se dá no futuro, desde que exclua da base de cálculo as parcelas
do lucro inflacionário já atingidas pela decadência.
As estimativas mensais, na forma de apuração do lucro real
anual, são antecipações do imposto devido, não constituindo fato
gerador da obrigação tributária, o qual se concretiza ao final do
período, em 31 de dezembro.
Assunto : Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica ­ IRPJ
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.004022/2002­46
Acórdão n.o 1402­005.649
S1­C4T2
Fl. 546

6
Data do fato gerador: 31/12/1997
Ementa: LUCRO INFLACIONÁRIO.
Em cada período­base deve ser realizada parte do lucro
inflacionário acumulado, proporcional ao valor dos bens e
direitos do ativo sujeitos à correção monetária, realizados no
mesmo período, desde que superior ao percentual mínimo
previsto na legislação.
Esta regra aplica­se quando a realização obrigatória é realizada
espontaneamente pela contribuinte, no momento em que esta
oferece parte do lucro inflacionário à tributação, informando tal
valor em sua declaração de rendimentos, na apuração do lucro
real do período, como também em regular procedimento de
fiscalização, por meio do lançamento de oficio.
A simples apuração de lucro inflacionário, diferido para
períodos subseqüentes, não constitui fato gerador do IRPJ.
O relevante é a realização do saldo acumulado, quando tal
valor é adicionado ao lucro líquido do período, na
apuração do lucro real, aspecto quantitativo do fato
jurídico tributário previsto na norma jurídica de incidência
do IRPJ.
Em cada período de apuração a realização do lucro
inflacionário acumulado sujeita­se à legislação vigente no
momento da ocorrência do fato gerador do IRPJ, que se
concretiza com a apuração do lucro real.
Assunto : Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31112/1997
Ementa: MULTA DE OFÍCIO.
A simples entrega da declaração de rendimentos não é
suficiente para a exclusão da multa de oficio, aplicada em
regular procedimento de fiscalização. Na medida que a
contribuinte não ofereceu à tributação parcela do saldo de
lucro inflacionário acumulado, de realização obrigatória,
caracterizada está a infração à legislação aplicável, sendo
cabível a exigência da multa de oficio.
ARGÜIÇAO DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUROS
DE MORA.
A apreciação de inconstitucionalidade da legislação
tributária
não
é
de
competência
da
autoridade
administrativa, mas sim exclusiva do Poder Judiciário.
Lançamento Procedente

Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.004022/2002­46
Acórdão n.o 1402­005.649
S1­C4T2
Fl. 547

7

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.004022/2002­46
Acórdão n.o 1402­005.649
S1­C4T2
Fl. 548

8

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

Da nulidade do Auto de Infração pela falta de verificação concreta da
ocorrência do fato gerador.

Conforme muito bem apontado no v.acórdão recorrido, a infração detectada
encontra­se detalhadamente descrita no `Termo de Constatação Fiscal', fls. 05/06. Também no
auto de infração, fl. 08, consta a descrição do fundamento da exigência fiscal, com o respectivo
enquadramento legal.
Há ainda na fl. 06 demonstrativo elaborado pela fiscalização, onde é realizada
a restauração do lucro real no ano­calendário de 1997, com as respectivas adições e exclusões
ao lucro do período, inclusive a realização obrigatória do lucro inflacionário, ensejando a
exigência do IRPJ sobre uma base de cálculo de R$ 1.562.695,40.
Além disso, no demonstrativo de fls. 03/04 constam a data do fato gerador, o
valor tributável, a alíquota e o imposto apurado, o valor e o percentual da multa de oficio e dos
juros de mora.
Ademais, a fiscalização referiu­se ao processo administrativo n.°
13819.002955/00­10, que formalizou crédito tributário também relativo ao lucro inflacionário
não realizado no ano­calendário de 1995.
Portanto, está presente nos autos um conjunto de documentos que descrevem
o fato jurídico tributário em todos os seus elementos constitutivos, caracterizando a infração
apurada de forma clara e compreensível.
Sendo assim, entendo que restou devidamente demonstrado o fato gerador da
obrigação tributária exigida no Auto de Infração.
Quanto a alegação de nulidade do Auto de Infração pela ilegitimidade da
base de consulta adotada (SAPLI), também entendo que não deve ser acolhida, eis que a
empresa Recorrente foi intimada para prestar os esclarecimentos necessários e a demonstrar
que dados constantes nos sistemas da Receita Federal, que foram preenchidos pela própria
contribuinte não estavam certos. Entretanto, não demonstrou nenhum erro constante no sistema
da Receita Federal que serviu de base para consultar os valores que foram exigidos no Auto de
Infração.
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.004022/2002­46
Acórdão n.o 1402­005.649
S1­C4T2
Fl. 549

9
Ademais, na fl. 20 dos autos consta `Termo de Intimação Fiscal', onde a
Recorrente foi intimada a comparecer na unidade local da Secretaria da Receita Federal, no
prazo de vinte dias, contados a partir do recebimento daquele termo, munido de vários
documentos, entre eles das declarações de rendimentos do IRPJ, 'para esclarecer a não
realização do percentual legal exigido do lucro inflacionário diferido, cujo saldo, de acordo
com os arquivos da SRF, é no valor de R$18.221.174, 74 ".
A autoridade fiscal acrescentou também que "caso o contribuinte deixe de
atender a esta intimação ou não o faça deforma satisfatória, estará sujeito ao lançamento de
oficio, conforme dispõe o artigo 835, § 4, combinado com o artigo 841, inciso II e III do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99"
Sendo assim, entendo que restou devidamente demonstrado o fato gerador da
obrigação tributária exigida no Auto de Infração, bem como restou demonstrado a legitimidade
da base de consulta utilizada pela fiscalização para autuar a Recorrente.
Da alegação de decadência do direito fiscal de lançar valores referentes a
períodos anteriores a novembro de 1997.

A Recorrente argumenta que a exigência tem por base de cálculo um saldo de
lucro inflacionário acumulado, que deveria ter sido realizado ainda nos anos­calendário de
1992 a 1993, e não poderia ter sido utilizado como base de cálculo de crédito tributário
formalizado em 1997, pois o direito de efetuar o lançamento já estaria decaído.
Acrescenta que, ainda que se considerasse possível a formalização de
exigência fiscal, as parcelas exigidas nos meses de janeiro a outubro de 1997 estariam
decaídas, com fundamento no art. 150, § 4 do CTN.
Quanto a esta alegação da Recorrente, também entendo que não deve ser
acolhida, eis que tal matéria encontra­se sumulada por este E. CARF.

A Sumula 10 do E. CARF determina o seguinte.

Súmula CARF no 10
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de
crédito tributário relativo a lucro inflacionário diferido, deve­se levar
em conta o período de apuração de sua efetiva realização ou o período
em que, em face da legislação, deveria ter sido realizado, ainda que em
percentuais mínimos. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018)(grifei)

Conforme o v. acórdão recorrido, de fato, o presente lançamento trata do não
recolhimento de diferença de imposto, decorrente da ausência de adição ao lucro líquido do
período, do lucro inflacionário realizado.
Saliente­se que, pelo critério de tributação do lucro inflacionário, os saldos
credores diferidos só são tributados na proporção da realização do ativo, ou em percentuais
mínimos previstos na legislação.
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.004022/2002­46
Acórdão n.o 1402­005.649
S1­C4T2
Fl. 550

10
Assim, o lucro inflacionário, enquanto diferido, representa um ganho não
financeiro que somente é tributado por ocasião de um fato superveniente, ou seja, sua
realização.
Em outras palavras, a simples apuração de lucro inflacionário não representa,
por si só, obrigação de recolher imposto de renda, porque pode ter sua tributação diferida para
o momento de sua realização.
Se a Fazenda Nacional não pode exigir o recolhimento do tributo antes da
realização do valor diferido, não pode também efetuar nenhum lançamento cujo objetivo seja
imputar à contribuinte qualquer ônus pelo descumprimento da obrigação de recolher. E, não
podendo a Fazenda Pública proceder ao lançamento, não há sentido em fluir em seu desfavor o
prazo decadencial.
Dessa forma, cada evento ou cada período de apuração, em que ocorre a
realização parcial do lucro inflacionário diferido, constitui­se em fato jurídico autônomo, a
partir do qual se inicia nova contagem decadencial, exclusivamente relativa ao tributo incidente
naquela realização. Isto é, os efeitos decadenciais devem ser considerados em face da
autonomia de cada período­base de incidência do IRPJ.
Somente a partir da determinação legal de realização do lucro inflacionário as
parcelas não realizadas podem ser exigidas em procedimento fiscal. Logo, é facultado ao Fisco
manter o controle do saldo a realizar para fins de exercer o seu direito de exigir o tributo sobre
a parcela diferida.
Ao apurar a não realização do saldo de lucro inflacionário acumulado, cabe
ao Fisco perquirir seus efeitos nas realizações dos períodos subseqüentes e efetuar os
lançamentos nos períodos não atingidos pela decadência.
Se a fiscalização apurou a não realização do lucro inflacionário, não pode
lançar essa diferença se já atingida pela decadência. Mas deve o Fisco, desde que considere
como realizado o valor obrigatório a ser adicionado ao Lucro Real, com todos os efeitos dele
decorrentes sobre os períodos posteriores, constituir o crédito tributário não decaído.
Assim procedendo, não há lançamento de tributo nos períodos já alcançados
pela decadência e os efeitos de apuração inadequada do lucro inflacionário pela contribuinte
naqueles períodos são desconsiderados nos períodos subseqüentes, restringindo­se a cada
período em separado.
Isto desde que, nos cálculos e demonstrativos efetuados pela fiscalização,
sejam considerados como realizados os montantes obrigatórios e integralmente diminuídos do
saldo de lucro inflacionário acumulado, com reflexos em todos os períodos posteriores.
Assim, a jurisprudência administrativa confirma o entendimento de que para
exigir diferença de imposto, o Fisco deve atualizar o saldo do lucro inflacionário acumulado,
imputando nessa atualização as realizações obrigatórias, respeitando, inclusive, os efeitos da
decadência sobre as parcelas não tributadas no passado.
Esclareça­se à contribuinte que, no processo administrativo n.°
13819.002955/00­10, cujo acórdão foi juntado aos autos, fls. 179/193, a realização mínima
prevista na legislação foi excluída do saldo de lucro inflacionário acumulado, no ano­
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.004022/2002­46
Acórdão n.o 1402­005.649
S1­C4T2
Fl. 551

11
calendário de 1994, não se acumulando tal parcela no período objeto da autuação, ou seja, em
1997.
Assim, embora sob razão diversa da decadência, que não foi oposta nas
razões de impugnação daquele processo, as parcelas já decaídas ou realizadas foram excluídas
do lançamento, conforme se observa da transcrição abaixo, realizada do acórdão n.° 1.105, de
20 de maio de 2002, pela Segunda Turma de Julgamento da Delegacia de Julgamento:

"31. O art. 43 do CTN dispõe que o imposto sobre a renda tem
como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos.
32. Nos termos do art. 179, do RIR/1994, a base de cálculo do
IRPJ, determinada segundo a lei vigente na data de ocorrência
do fato gerador, é o lucro real, presumido ou arbitrado.
33. No presente caso, a empresa optou pelo regime de apuração
anual do lucro real. Ele é eleito pela lei para delimitar a base de
cálculo e o aspecto temporal do fato gerador do Imposto de
Renda, o qual se considera ocorrido em 31/12/1995.
34. A lei define a apuração do lucro real como o momento em
que se concretiza a materialidade do fato gerador do IRPJ, ou
seja, adquirir renda. Antes, ou depois, dessa coordenada de
tempo, não há condição jurídica para estabelecer a obrigação
tributária. É ela que assinala o surgimento da obrigação
tributária, direito subjetivo para o Estado e dever jurídico para
a contribuinte.
35. Nesse contexto, o lucro real é o lucro líquido do período­
base ajustado pelas adições, exclusões e compensações
prescritas ou autorizadas em lei. E o § 2, do art. 22, da Lei n. °
7.799, de 10 de julho de 1989, determina a adição ao lucro real
do montante do lucro inflacionário realizado no período­base,
segundo as regras já apreciadas.
36. Assinale­se que a realização parcial do lucro inflacionário
diferido, em cada período de apuração, constitui­se em fato
jurídico autônomo, participando do lucro real exclusivamente
relativo àquele período, sobre o qual incidirá o imposto.
37. É dever do fisco detectar os erros na apuração do lucro
inflacionário, e corrigir as distorções cuja repercussão
tributária se dá no futuro, em todos os períodos, ainda que
subseqüentes.
38. Mas não pode o fisco acumular em períodos de apuração
posteriores montantes de lucro inflacionário que já deveriam ter
sido realizados e adicionados ao lucro líquido em períodos
anteriores, para se apurar o lucro real, descaracterizando o
aspecto temporal e a base de cálculo do fato gerador do tributo.
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.004022/2002­46
Acórdão n.o 1402­005.649
S1­C4T2
Fl. 552

12
39. Ainda que existente diferença de lucro inflacionário não
realizado, cada parcela deve ser acrescida ao lucro líquido e
oferecida à tributação no ano­calendário correspondente,
porque relativas a fatos geradores distintos.
40. Concluindo, não se pode adicionar ao lucro real apurado em
dezembro de 1995 valores de lucro inflacionário que deveriam
ter sido realizados em 1994.
41. Acrescente­se que o saldo de lucro inflacionário acumulado
em 31/12/1995, apurado pelo Sistema SAPLI, era de R$
21.382.593,64.
Com as correções efetuadas neste acórdão, conforme apreciação
acima, esse montante reduziu­se para R$ 20.313.476,00. De
qualquer forma, o auto de infração exige somente o imposto
resultante do lucro inflacionário que deveria ter sido realizado
naquele ano, no percentual de 10,30% equivalente à realização
dos bens e direitos do ativo sujeitos à correção monetária
daquele ano.
42. Por esse motivo, dos montantes pagos pela contribuinte, a
titulo de realização incentivada, a qual foi desconsiderada, a
fiscalização deduziu somente as parcelas pagas relativas aos
meses de janeiro a dezembro de 1995, detalhadas na fl. 73,
procedimento este que é mantido no presente acórdão.
43. Nesse contexto, elaboram­se novos demonstrativos, Tabelas
02 e 04, deforma a considerar a realização mínima no
percentual de cinco por cento, em dezembro de 1994, deduzindo­
a do lucro inflacionário acumulado, de modo a não produzir
efeitos quando da apuração do valor do imposto a ser lançado
em dezembro de 1995. "
Por outro lado, em relação ao argumento de que no ano­calendário de 1997 o
recolhimento das estimativas eram feitas mensalmente e, portanto, os fatos geradores seriam
mensais e não anual, o que teria ensejado a decadência para o período anterior a novembro de
1997, equivoca­se totalmente a Recorrente.
Como se observa de sua declaração de rendimentos, fl. 98, a empresa optou
pela forma de tributação pelo Lucro Real com apuração anual. Nesta forma de apuração do
IRPJ há somente um fato gerador, cujo aspecto temporal se concretizou em 31/12/1997.
Embora mensais, não são as estimativas que materializam o aspecto material
do antecedente da regra­matriz de incidência do IRPJ. O fato jurídico que dá nascimento à
relação jurídica tributária entre a União e a empresa, que tem por objeto a obrigação de pagar o
tributo devido, somente se concretiza com a apuração do lucro real de todo o período. As
estimativas são antecipação do tributo devido, cujo fato gerador se concretiza sempre ao final
do período de apuração, ou seja, em 31 de dezembro.
Portanto, ao se observar o prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4 0, do
Código Tributário Nacional, desde que ocorrido o pagamento antecipado pela contribuinte,
previsto naquele dispositivo legal, somente se consumaria a decadência do direito de lançar em
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.004022/2002­46
Acórdão n.o 1402­005.649
S1­C4T2
Fl. 553

13
cinco anos após a ocorrência do fato gerador em 31/12/1997, isto é, em 31/12/2002,
posteriormente à ciência do auto de infração.
Desta forma, rejeito a preliminar de decadência, passa­se ao julgamento
do mérito.

Quanto ao mérito, a Recorrente não faz novas alegações recursais, repetindo
as alegações da impugnação. Desta forma, como entendo que o v. acórdão não deve ser
reformado, adoto seus fundamentos como meu voto
47. Inicialmente, a contribuinte alega que foram adotados dois
critérios distintos e antagônicos pela Receita Federal, ao se
considerar como realizado, no ano­calendário de 1994, o
percentual mínimo obrigatório de 5% do saldo de lucro
inflacionário existente, para que não se transferisse para os
exercícios posteriores crédito tributário que deveria ter sido
exigido em anos­calendário anteriores: em 1994, o mínimo legal
de 5%, nos termos do artigo 23 da Lei n.° 7.799, de 10 de julho
de 1989; em 1995, o percentual de realização do ativo
permanente, conforme determina o art. 22, § 1% da Lei n.°
7.799, de 1989, que foi de 10,3%. Pleiteia sejam refeitos os
demonstrativos elaborados no acórdão n.° 1.105, de 20 de maio
de 2002.
48. De fato, a Lei n.° 7.799, de 1.989, com as alterações da Lei
n.° 8.541, de 23 de dezembro de 1992, dispõe que em cada
período­base deve ser realizado parte do lucro inflacionário
acumulado, proporcional ao valor dos bens e direitos do ativo
sujeitos à correção monetária, realizados no mesmo período,
desde que superior ao mínimo de cinco por cento anual, ou
1/240, se apuração mensal, conforme dispositivos que se
transcrevem:
49. Lei n.° 7.799, de 1989:
"Art. 22. Em cada período­base considerar­se­á realizada parte
do lucro inflacionário acumulado proporcional ao valor,
realizado no mesmo período, dos bens e direitos do ativo sujeitos
à correção monetária.
§ 1' O lucro inflacionário realizado no período será calculado de
acordo com as seguintes normas:
a) será determinada a relação percentual entre o valor dos bens
e direitos do ativo sujeitos à correção monetária, realizados no
período base, e a soma dos seguintes valores:
1 ­ a média do valor contábil do ativo permanente no início e no
fim do período­base;
2 ­ a média do saldo das demais contas do ativo sujeitas à
correção monetária (art. 0, inciso I, alíneas b, c, d e f no inicio e
no fim do período­base;
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.004022/2002­46
Acórdão n.o 1402­005.649
S1­C4T2
Fl. 554

14
b) o valor dos bens e direitos do ativo sujeitos à correção
monetária realizado no período­base será a soma dos seguintes
valores.
1 ­ custo contábil dos imóveis existentes no estoque no início do
período­base e baixados no curso deste;
2 ­ valor contábil, corrigido monetariamente até a data da baixa,
dos demais bens e direitos do ativo sujeitos à correção
monetária baixados no curso do período­base;
3 ­ quotas de depreciação, amortização e exaustão computadas
como custo ou despesa operacional do período­base;
4 ­ lucros ou dividendos, recebidos no período­base, de
quaisquer
participações
societárias
registradas
como
investimento;
c) o montante do lucro inflacionário realizado no Período­base
será determinado mediante a aplicação da percentagem de que
trata a alínea a sobre o lucro inflacionário acumulado (art. 21 §
2°).
§ 2° O contribuinte que optar pelo diferimento da tributação do
lucro inflacionário não realizado deverá computar na
determinação do lucro real o montante do lucro inflacionário
realizado (§ 1 °) ou o valor determinado de acordo com o
disposto no art. 23, e excluir do lucro líquido do período­base o
montante do lucro inflacionário do período base (art. 21).
Art. 23. A pessoa jurídica deverá considerar realizado, em cada
período­base, no mínimo cinco por cento do lucro inflacionário
acumulado, quando o valor assim determinado resultar superior
ao apurado de acordo com o §I 'do artigo anterior.
Parágrafo único. É facultado ao contribuinte considerar
realizado valor de lucro inflacionário superior ao determinado
na forma deste artigo ou do § 1 'do art. 22. "
50. Lei n.° 8.541, de 1992:
`Art. 30. A pessoa jurídica deverá considerar realizado
mensalmente, no mínimo, 11240, ou o valor efetivamente
realizado, nos termos da legislação em vigor, do lucro
inflacionário acumulado e do saldo credor da diferença de
correção monetária complementar IPC/BTNF (Lei n' 8.200, de
28 de junho de 1991, art. 3 °).
51. Dessa forma, a legislação aplicável dispõe, em primeiro
lugar, que o diferimento do lucro inflacionário é uma faculdade,
assim como o valor a tributar em cada período pode ser maior
que o mínimo exigido.
52. Por outro lado, não há dúvida de que o percentual mínimo a
ser oferecido à tributação, em cada período­base é a
percentagem de realização dos bens e direitos do ativo
permanente sujeitos à correção monetária.
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.004022/2002­46
Acórdão n.o 1402­005.649
S1­C4T2
Fl. 555

15
53. Somente se este percentual for inferior a 5% (cinco por
cento) anuais, ou 1/240 mensais, é que o mínimo deixa de ser o
percentual de realização dos bens e direitos do ativo e passa a
ser, para o ano­calendário de 1994, de 5% por cento no ano.
54. Entretanto, a determinação legal está inserida no contexto
em que a própria contribuinte, ao apurar a base de cálculo ao
final do ano­calendário, oferece à tributação o percentual de
realização de seu lucro inflacionário. Observe­se que este
percentual pode ser, inclusive, muito superior ao percentual de
realização dos bens e direitos do ativo, a critério da
contribuinte.
55. Este é o pressuposto fundamental para a adoção do
percentual mínimo de realização definido acima: o fato de que
haja a efetiva realização do lucro inflacionário acumulado, ou
seja, seu oferecimento à tributação pela contribuinte.
56. Não é esta a situação do processo administrativo n.o
13819.002955/00­10. Naquele auto de infração, a empresa nada
ofereceu à tributação no ano­calendário de 1994, relativo à
realização do saldo do lucro inflacionário acumulado. Nem o
percentual mínimo de 5%, muito menos o percentual de
realização dos bens do ativo. Simplesmente considerou que não
havia lucro inflacionário a tributar. Enfim, não houve realização
de lucro inflacionário pela contribuinte.
57. Nesse contexto não se pode aceitar o pleito da empresa. O
acórdão da Segunda Turma de Julgamento, ao excluir o
percentual de 5% no ano­calendário de 1994, visou adequar o
saldo de lucro inflacionário remanescente, evitando­se a
transferência da tributação suplementar não mais possível para
períodos posteriores ainda não atingidos pela decadência. Por
isso adotou o percentual de 5%.
58. Outra é a situação no ano­calendário de 1995, quando foi
formalizada a exigência naquele processo com fato gerador em
31/12/1995. Trata­se de lançamento de oficio, resultado de
regular procedimento de fiscalização, onde se apurou infração à
legislação tributária, onde não foi oferecida à tributação parcela
do lucro inflacionário acumulado.
59. Dessa forma, neste caso, o percentual a ser exigido era o
mínimo previsto na legislação, equivalente à realização dos bens
e direitos do ativo, sujeitos à correção monetária, conforme
definido acima.
60. Portanto, não há o que reconstituir em relação ao ano­
calendário de 1994, muito menos em relação ao ano­calendário
de 1995. São situações diversas. Na primeira, excluiu­se o
percentual de 5% do saldo de lucro inflacionário acumulado,
para evitar que fossem lançados valores já atingidos pela
decadência. Na segunda situação, exigiu­se o percentual mínimo
previsto na legislação, em lançamento de oficio, mínimo este que
é o maior valor entre o percentual de realização dos bens e
direitos do ativo e o montante de 5%.
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.004022/2002­46
Acórdão n.o 1402­005.649
S1­C4T2
Fl. 556

16
61. Em relação aos argumentos da empresa de que tinha direito
adquirido de realizar seu saldo de lucro inflacionário acumulado
de acordo com a norma jurídica prevista no art. 31 da Lei n.°
8.541, de 1992, conforme teria garantido pelo art. 114 da Lei n.°
8.981, de 20 de janeiro de 1995, novamente se equivoca a
contribuinte. Pretende ela dar uma interpretação à norma
jurídica, incompatível com qualquer critério ou princípio de
interpretação possível do ordenamento jurídico vigente.
62. De fato, a Lei n.° 8.541, de 1992, ofereceu à pessoa jurídica
a opção de antecipar a realização do saldo do lucro
inflacionário acumulado, bem como do saldo credor da
diferença de correção monetária complementar IPCBTNF,
existentes
em
31
de
dezembro
de
1992,
corrigidos
monetariamente, com alíquotas incentivadas, mas, obviamente,
apenas para os contribuintes que atendessem todos os requisitos
legais previstos.
63. Não é verdade que a Secretaria da Receita Federal
desconsiderou a opção feita pela empresa, entendendo que a
realização deveria ter sido maior que 1/120, pagos mensalmente.
64. Para tanto, transcreve­se parcialmente o voto proferido no
acórdão n.° 1.105, de 20 de maio de 2002:
"10. A contribuinte refere­se, em sua impugnação, à realização
incentivada do lucro inflacionário acumulado até 31 de
dezembro de 1992 e do saldo credor da diferença de correção
monetária — IPCIBTNF, sobre a qual indicou sua opção no
termos do art. 422 do RIR11994, com base legal no item I, art.
31, da Lei n.'8.541, de 23 de dezembro de 1992.
11. A Lei n. ° 8.541/1992 permitiu a realização do lucro
inflacionário acumulado, com alíquotas incentivadas, mas,
obviamente, apenas para os contribuintes que atendessem todos
os requisitos legais previstos. Assim dispõe o artigo 31 da Lei
n.°8.541/1992:
Ari. 31. A opção da pessoa jurídica, o lucro inflacionário
acumulado e o saldo credor da diferença de correção monetária
complementar IPC/BTNF existente em 31 de dezembro de 1992,
corrigidos monetariamente, poderão ser considerados realizados
mensalmente e tributados da seguinte forma:
1— 11120 à alíquota de vinte por cento, ou (...)
§ 20 O imposto calculado nos termos deste artigo será pago até
o último dia útil do mês subseqüente ao de realização,
reconvertido para cruzeiro, com base na expressão monetária da
UFIR diária vigente no dia anterior ao do pagamento.
§ 40 A opção de que trata o °caput° deste artigo, que devera ser
feita até o dia 31 de dezembro de 1994, será irretratável e
manifestada através do pagamento do imposto sobre o lucro
inflacionário acumulado, cumpridas as instruções baixadas pela
Secretaria da Receita Federal."
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.004022/2002­46
Acórdão n.o 1402­005.649
S1­C4T2
Fl. 557

17
12. Dessa forma, a Lei n.' 8.54111992 ofereceu à pessoa jurídica
a opção de antecipar a realização daqueles valores e,
conseqüentemente, o recolhimento do imposto correspondente,
com aliquotas menores.
13. Determinou também que o imposto calculado deveria ser
pago até o último dia útil do mês subseqüente ao de realização,
devendo a opção ser feita até o dia 31 de dezembro de 1994, por
meio do pagamento do imposto sobre o lucro inflacionário
acumulado e o saldo credor da diferença de correção monetária
complementar IPCIBT NF existentes em 31/12/1992.
14. Q pagamento do imposto era condição necessária para
caracterizar a opção, exigindo­se ainda a indicação do código
3320 no campo 4 do Documento de Arrecadação de Receitas
Federais ­ DARF, acrescida das informações determinadas pela
Instrução Normativa SRF n.'96, de 30 de novembro de 1993.
15. A obrigação, no entanto, era que fosse realizada a totalidade
do lucro inflacionário acumulado, bem como do saldo credor da
correção monetária decorrente da diferença entre o IPC e o
BTNF, existentes em 31/12/1992, devidamente corrigidos, para
fazer jus ao beneficio estabelecido, efetuado o pagamento no
número de parcelas e alíquota escolhidos.
16. Percebe­se pelo quadro 18, formulário 1, da declaração de
rendimentos do exercício de 1994, ano­calendário de 1993, fl.
135, que a contribuinte indicou como data de opção 30/11/1994;
como saldo a realizar o valor de CR$ 135.335.653,00, informado
como equivalente a 731.069, 86 Ufir; como forma de opção o
pagamento em 120 parcelas mensais, à alíquota de 20% (vinte
por cento); como imposto mensal, o valor de 6.092, 25 Ufir. 17
Nos autos foram juntadas cópias de 39 (trinta e nove) DARF, fls.
121/133, desde a primeira parcela, com vencimento em
30/11/1994, e paga em 08 de agosto de 1995, até a 41a parcela,
paga em 31/03/1998, com vencimento em 31/12/1997.
18. As primeiras quatro parcelas, com vencimentos de
30/11/1994 a 28/02/1995, pagas com atraso, foram recolhidas
com multa equivalente a 10% (dez por cento) do montante do
imposto, além de juros de mora.
19. Em verdade, o saldo apurado e informado pela empresa em
sua declaração de rendimentos de 731.069,86 Ufir, fl. 135,
equivalentes a RS 469.931,71, em vista da Ufir de R$ 0,6428 em
novembro de 1994, é muito inferior ao saldo de lucro
inflacionário
acumulado
até
aquela
data,
conforme
demonstrativos da Tabela 01, no valor de R$ 17.077.111,00.
20. Além disso, a contribuinte efetuou o primeiro pagamento
somente em 08 de agosto de 1995, fl. 121, ainda que acrescido
da multa e dos juros de mora, quando deveria ter efetuado o
pagamento até 31 de dezembro de ­ 1994, último dia do mês
subseqüente a novembro de 1994.
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.004022/2002­46
Acórdão n.o 1402­005.649
S1­C4T2
Fl. 558

18
21. Ora, se a realização incentivada efetuada pela contribuinte
não contemplou a totalidade do saldo existente, nem obedeceu
aos prazos de recolhimento determinados, ela não tem direito ao
incentivo estabelecido em lei.
22. Portanto, houve o descumprimento de condição essencial
para a contribuinte beneficiar­se do incentivo estabelecido pela
legislação, justificando o procedimento da fiscalização que
desconsiderou a realização incentivada. "
65. Como se depreende do texto. acima transcrito, a contribuinte
realizou os pagamentos que enumera em sua impugnação, fls.
150/152, em decorrência de sua opção pela realização
incentivada do lucro inflacionário acumulado até 31 de
dezembro de 1992 e do saldo credor da diferença de correção
monetária — IPCBTNF, sobre a qual teria indicado sua opção
no termos do art. 422 do RIR/1994, com base legal no item I, art.
31, da Lei n.° 8.541, de dezembro de 1992.
66. Como a realização incentivada efetuada pela contribuinte
não contemplou a totalidade do saldo existente, nem obedeceu
aos prazos de recolhimento determinados, ela não tem direito ao
incentivo estabelecido em lei.
67. Foi este o motivo da desconsideração da realização
incentivada efetuada pela empresa, fundamento do auto de
infração relativo ao processo administrativo em questão.
68. Na medida em que foi descaracterizado o beneficio fiscal
estabelecido pelo art. 31 da Lei n.° 8.541, de 1992, o saldo de
lucro inflacionário remanescente deveria ter sido oferecido à
tributação, em cada período­base subseqüente ao de 1992 de
acordo com a legislação aplicável em cada ano­calendário.
69. Assim, a regra insculpida na Lei n.° 9.065, de 1995, que
determina a realização anual de no mínimo 10% do saldo do
lucro inflacionário acumulado, não fere direito adquirido. Era á
norma aplicável ao fato gerador ocorrido em 31 de dezembro de
1997, combinada com os artigos 195, inciso I, e 418 do RIR/94,
além dos artigos 6° e 7°, da Lei n.° 9.249, de 26 de dezembro de
1995.
70. Nesse sentido, ressalte­se que o artigo 144 do Código
Tributário Nacional estabelece que o lançamento reporta­se à
data de ocorrência do fato gerador da obrigação e rege­se pela
lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada.
71. Não se argumente aqui que por ter o lucro inflacionário se
originado em períodos anteriores a 1997, deve se aplicar a
legislação vigente àquela época. Como já cabalmente exposto,
somente se tributa o lucro inflacionário acumulado no momento
de sua realização. É na realização que a parcela de realização
obrigatória é adicionada ao lucro líquido do período­base,
visando à apuração do lucro real, base de cálculo do IRPJ e que
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.004022/2002­46
Acórdão n.o 1402­005.649
S1­C4T2
Fl. 559

19
expressa o critério quantitativo do fato jurídico tributável do
IRPJ, ou seja, auferir renda.
72. Enfim, a simples existência do lucro inflacionário não
caracteriza fato gerador do IRPJ. É somente com sua realização
que parcela do lucro inflacionário realizada passar a compor o
elemento quantitativo do fato gerador do IRPJ, no respectivo
período de apuração.
73. Da mesma forma, não se pode aceitar seu argumento de que,
se no decorrer dos anos de 1998 e 1999 efetuou realizações
parciais do mesmo saldo de lucro inflacionário existente em
1994 e por isso seria forçoso concluir que nada mais fez do que
recolher em 1998 e 1999 o que deveria ter recolhido em 1997.
74. Os pagamentos efetuados por meio dos DARF que apresenta
foram feitos em função de sua opção pela realização
incentivada, não aceita pela Secretaria da Receita Federal como
já exposto.
75. Por outro lado, pela sistemática de tributação normal, sem
os efeitos da realização incentivada previsto pelo art. 31 da Lei
n.° 8.541, de 1992, a parcela de lucro inflacionário a ser
realizada deve ser informada na declaração de rendimentos
como adição ao lucro líquido do período, na apuração do lucro
real.
76. Não se fazem pagamentos limitados ao IRPJ incidente sobre
a realização de lucro inflacionário acumulado, exceto quando se
trata da realização incentivada. O recolhimento é feito face à
apuração do imposto devido, apurado por meio da aplicação da
alíquota sobre o lucro real apurado no período.
77. Se a empresa efetuou pagamentos, a título de realização
incentivada do lucro inflacionário, sem, no entanto, obedecer às
condições delimitadas pela legislação que a autorizou, não pode
ela simplesmente alegar que os pagamentos devem ser utilizados
para a realização normal do saldo do lucro inflacionário
acumulado, isto é, desconsiderados os percentuais e alíquotas
diferenciados próprios da realização incentivada.
78. Também não se trata de postergação de pagamento de
imposto incidente sobre lucro inflacionário. A postergação, em
regra, ocorre quando receitas de um período são oferecidas à
tributação no período subseqüente, ocasionando o recolhimento
a menor em um período e um recolhimento a maior em outro.
79. Aqui não ocorre essa situação. O que houve foi que a
empresa não atendeu as condições exigidas para fluir do
beneficio fiscal instituído pela realização incentivada do lucro
inflacionário acumulado até 31 de dezembro de 1992. Os
pagamentos assim efetuados foram feitos por conta e risco da
contribuinte que deveria ter tomado os cuidados necessários
para usufruir o beneficio previsto na legislação, o que não o fez.
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.004022/2002­46
Acórdão n.o 1402­005.649
S1­C4T2
Fl. 560

20
80. De qualquer forma, os pagamentos efetuados pela
contribuinte, relativos aos DARF de fls. 206/236, já foram
parcialmente considerados nas autuações realizadas pela
Delegacia da Receita Federal de São Bernardo do Campo (SP),
conforme se esclarece abaixo:
80.1. No processo administrativo ri." 13819.002955/00­10,
relativo ao ano­calendário de 1995, a autoridade autuante
ressalta que: `procedemos a constituição dó crédito tributário
decorrente dos fatos apurados, levando­se em conta os
recolhimentos feitos em DARF no ano­calendário de 1995, em
seu montante integral (R$ 55.826,84), todos com código de
receita
3320
(IRPJ­Lucro
Inflacionário),
nos
montantes
demonstrados a seguir discriminados (..) ", conforme consta à fl.
162, acórdão ri.' 1.105, de 20/05/2002. Logo, os valores pagos
no ano­calendário de 1995 já foram excluídos do crédito
tributário formalizado para aquele ano, inclusive em relação à
multa de oficio e juros de mora, tendo em conta que foi reduzido
o imposto a pagar.
80.2. No ano­calendário de 1996, a fiscalização esclarece neste
processo, fl. 06, que o limite mínimo de lucro inflacionário que
deveria ter sido acrescido ao lucro líquido, no ano­calendário de
1996, mais o crédito tributário recolhido espontaneamente pela
contribuinte, foram excluídos do seu saldo ajustado para o ano
de 1997. De fato, a fiscalização excluiu o valor de lucro
inflacionário de R$ 1.822.118,80, em dezembro de 1996, como
também os DARF pagos em 1997, na importância de R$
66.585,84, conforme demonstrativo de fl. 03. 81. Enfim, o que se
observa é que a autoridade lançadora tem considerado os
pagamentos efetuados pela contribuinte, ainda que realizados
para quitação de sua opção pela realização incentivada do lucro
inflacionário, excluindo os montantes pagos em cada ano­
calendário dos autos de infração respectivos.
82. Por outro lado, em relação aos pagamentos efetuados
durante os anos­calendário de 1998 é 1999, serão objeto de
análise na apreciação dos autos de infração relativos aos fatos
geradores correspondentes, adotando­se o mesmo critério da
autoridade lançadora, ou seja, exclui­se em cada ano­calendário
os pagamentos respectivos.
83. Portanto, plenamente atendido o pleito da empresa de que
sejam excluídos os montantes pagos relativos à realização do
lucro inflacionário.

Em relação a alegação de ilegalidade da multa e dos juros aplicados no Auto
de Infração, também entendo que o v. acórdão recorrido deve ser mantido.

84. Em relação à multa de oficio, no percentual de 75%, é a
regularmente exigida em lançamento de ofício, quando detectada
infração
à
legislação
tributária.
No
presente,
houve
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.004022/2002­46
Acórdão n.o 1402­005.649
S1­C4T2
Fl. 561

21
recolhimento a menor do imposto, em face da não realização do
saldo de lucro inflacionário acumulado.
85. Não basta a contribuinte apresentar a declaração de
rendimentos, como alega em sua impugnação. A declaração de
rendimentos deve traduzir de forma precisa e exata todos os
dados contábeis escriturados em seus livros fiscais, bem como
todos os acontecimentos e eventos ocorridos na empresa, que
tenham modificado ou alterado sua situação patrimonial.
86. Não foi a empresa que declarou à Secretaria da Receita
Federal a ocorrência do fato jurídico tributário, fundamento do
auto de infração.
87. O fato jurídico tributário, previsto no antecedente da regra
matriz de incidência do IRPJ, ou seja, auferir renda e proventos
de qualquer natureza, fundamento do auto de infração, foi
detectado em regular procedimento de fiscalização, onde se
apurou que o critério quantitativo do fato jurídico informado
pela empresa em sua declaração de rendimentos era menor do
que o efetivamente ocorrido. Este é o fundamento do auto de
infração. Não foi a empresa que declarou que não recolheu o
IRPJ sobre o saldo de lucro inflacionário até então existente,
mas foi no procedimento de fiscalização, regularmente
constituído, que culminou com a apuração da infração à
legislação tributária e conseqüente exigência do crédito
tributário respectivo.
88. Portanto, não há nenhum irregularidade na aplicação da
multa de oficio, exigida no percentual de 75%, nos termos da
legislação aplicável, especificamente art. 44, inciso I, da Lei n.°
9.430, de 1996.
89. No tocante às questões suscitadas a respeito da
constitucionalidade
e/ou
legalidade
dos
preceitos
que
fundamentam a exigência fiscal, notadamente quanto à exigência
dos juros de mora com base na Taxa Selic, cumpre destacar que
o controle da legalidade e constitucionalidade das leis e atos
normativos regularmente editados não é da alçada dos órgãos
administrativos.
90. Enquanto a norma jurídica não tem declarada a
inconstitucionalidade pelos órgãos competentes do Poder
Judiciário é não é expungida do sistema normativo, tem
presunção de validade, vinculante para a administração pública.
91. Assim, não há como acatar as ponderações da interessada,
pois
quaisquer
discussões
que
versem
sobre
a
constitucionalidade ou legalidade de leis validamente editadas,
exorbitam da competência das autoridades administrativas.
92. No mesmo sentido, vasta é a jurisprudência administrativa:
"PAF — INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS — A arguição de inconstitucionalidade não pode
ser oponível na esfera administrativa, por transbordar os limites
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.004022/2002­46
Acórdão n.o 1402­005.649
S1­C4T2
Fl. 562

22
de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
PAF — PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS — Incabível a
discussão de que a norma legal não é aplicável por ferir
princípios constitucionais, por força de exigência tributária, as
quais deverão ser observadas pelo legislador no momento da
criação da lei. Portanto, não cogitam esses princípios de
proibição aos atos de oficio praticado pela autoridade
administrativa em cumprimento às determinações legais
inseridas no ordenamento jurídico, mesmo porque a atividade
administrativa é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
"
[Acórdão
108­06.776,
de
05/12/2001]
`PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO — NEGATIVA
DE EFEITOS DE LEI VIGENTE — COMPETÊNCIA PARA
EXAME — Estando o julgamento administrativo estruturado
como uma atividade de controle interno dos atos praticados pela
administração tributária, sob o prisma da legalidade e da
legitimidade, não poderia negar os efeitos de lei vigente, pelo
que
estaria
o
Tribunal
Administrativo
indevidamente
substituindo o legislador e usurpando a competência privativa
atribuída ao Poder Judiciário. INCONSTITUCIONALIDADE —
A autoridade administrativa não tem competência para decidir
sobre a constitucionalidade de leis e o contencioso
administrativo não é o foro próprio para discussões dessa
natureza, haja vista que a apreciação e a decisão de questões
que versarem sobre inconstitucionalidade dos atos legais é de
competência do Supremo Tribunal Federal. " [Acórdão 15­
13.454, de 21/03/2001]

Sendo assim, conforme v. acórdão recorrido entendo que o Auto de Infração
deve ser mantido em seus termos.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário para manter o Auto de Infração em seus termos.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital